Tribunal: TJDFT
Processo: 0734031-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734031-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO ROMUALDO NOGUEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ANTÔNIO ROMUALDO NOGUEIRA contra a decisão ID origem 241572584, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da Ação de Conhecimento n. 0716167-30.2024.8.07.0005, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A – BB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau rejeitou as preliminares e determinou que o próprio autor elaborasse planilha demonstrativa, utilizando como parâmetro cálculos já realizados pela Contadoria Judicial em outros processos, nos seguintes termos: [...] A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante a correta aplicação dos índices de correção monetária ao saldo da conta individual PASEP da parte autora. Tal questão de fato pode ser elucidada mediante o exame de provas emprestadas e a confecção de planilha demonstrativa dos cálculos, senão vejamos. Controvérsias envolvendo os saques das contas vinculadas do PASEP não são novidade, tanto que deram origem, no âmbito deste TJDFT, ao IRDR 16 (no 0720138-77.2020.8.07.0000) e, posteriormente, no âmbito do STJ, ao Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF, tendo sido, em ambos os casos, fixadas teses vinculantes que, no entanto, cingiram-se a resolver questões processuais, sem adentrar propriamente à matéria de fundo. Quanto à matéria de fundo, que é comum às milhares de ações que tramitam neste TJDFT e nos Tribunais de todo país, a controvérsia cinge-se à verificação da adequação dos índices de correção que foram aplicados ao saldo das contas do PASEP e de supostos desfalques ocorridos nas contas. Conforme já exaustivamente decidido por este TJDFT, inclusive no âmbito do IRDR n. 16, e pelo STJ no mencionado recurso repetitivo, o regramento do PASEP estabelece que cabia ao Conselho Diretor do Fundo, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, fixar os índices de atualização monetária a incidir sobre os depósitos, enquanto que ao BANCO DO BRASIL, por sua vez, cabia aplicá-los às contas individuais. A fim, então, de se verificar se os índices efetivamente aplicados pelo BANCO DO BRASIL estariam em conformidade com os definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, em diversos feitos que tramitaram neste TJDFT foram realizadas consultas à Secretaria-Executiva do Conselho Diretor do Fundo para compreensão dos índices de correção monetária aplicados ao PASEP desde sua criação. Fornecidas tais informações, foram requisitadas análise da Contadoria Judicial, a fim de esclarecer se as atualizações dos saldos promovidos pelo BANCO DO BRASIL estariam em conformidade com os referidos índices. Em quase todos os casos individualmente examinados, a Contadoria ratificou a correção dos cálculos das contas, sendo que os que apresentaram divergências, os valores divergentes se revelaram ínfimos. Diante de tal cenário e considerando que a atualização dos saldos das contas ocorria de forma padronizada, segundo os mesmos índices e critérios, verifico que a resolução da lide demanda simples confecção de planilha demonstrativa dos cálculos da conta individual do autor observando os mesmos parâmetros constantes das planilhas demonstrativas que embasaram as manifestações técnicas da Contadoria em outros feitos e que constam de seus anexos. Assinalo não vislumbrar a necessidade de submissão dos autos à Contadoria porque a utilização dos mesmos parâmetros constantes das referidas manifestações técnicas permite a elaboração de demonstrativo específico para o caso da conta da parte autora, bastando a substituição dos dados constantes das planilhas pelos dados constantes das microfichas e extratos (IDs n. 230292046 e 230292047). Saliento que não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, tampouco do art. 6o, VIII, do CDC, que autorizam de forma excepcional a inversão do ônus da prova, porquanto no caso não há impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, tampouco há verossimilhança ou hipossuficiência em relação à confecção dos cálculos, ante o acima consignado. O ônus da prova, portanto, distribui-se pela regra ordinária, razão pela qual recai sobre a parte autora o ônus de comprovar a incorreção das contas e a existência de saldo, porquanto fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I). Dito isso, junto aos autos os documentos mencionados a título de prova emprestada e determino à parte autora a confecção de planilha demonstrativa dos cálculos de sua conta individual observando os mesmos parâmetros constantes das planilhas demonstrativas que embasaram as manifestações técnicas da Contadoria e que constam de seus anexos. Prazo de 15 dias. Após, vista ao réu pelo prazo de 15 dias. Feito, venham os autos conclusos para sentença. Nas razões recursais, o agravante sustenta ser inviável exigir que a Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF produza os cálculos, pois não dispõe de corpo técnico contábil. Alega que não se trata de simples operação aritmética, mas de cálculos complexos envolvendo conversão de moedas, planos econômicos e aplicação da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. Defende que, nos termos do art. 524, § 2o, e do art. 98, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil – CPC, os beneficiários da justiça gratuita têm direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial. Ao final, requer, em sede de tutela de urgência recursal, que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial ou, subsidiariamente, o sobrestamento do processo até o julgamento do recurso; no mérito, pugna pelo do provimento do Agravo para que a decisão recorrida seja reformada, de forma a assegurar a elaboração dos cálculos pela Contadoria. Preparo não recolhido, ante o deferimento da gratuidade da justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão na qual o Juízo de 1o Grau rejeitou as preliminares suscitadas e determinou que o autor, ora agravante, apresentasse planilha demonstrativa de cálculo com base em parâmetros utilizados pela Contadoria Judicial em processos análogos, considerando desnecessária nova remessa à Contadoria diante da padronização dos índices aplicáveis. O agravante sustenta a impossibilidade técnica da DPDF elaborar os cálculos requeridos, a complexidade das operações envolvidas e o direito à atuação da Contadoria Judicial em razão da gratuidade de justiça deferida. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela e pelo provimento do recurso. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se é cabível exigir do autor, beneficiário da justiça gratuita, a confecção de planilha demonstrativa de cálculos complexos, no contexto de ação que discute correções monetárias em conta PASEP; (ii) estabelecer se a Defensoria Pública pode ser compelida a produzir prova técnica contábil em substituição à atuação da Contadoria Judicial. Passo à análise do pedido formulado em caráter de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Com efeito, o art. 98, § 1o, inciso VII, do CPC prevê expressamente que a gratuidade da justiça compreende “o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução”; ou seja, a própria lei reconhece que tal encargo deve ser assumido pelo aparato técnico do Poder Judiciário, por meio da Contadoria Judicial. Ademais, não se mostra legítimo exigir da Defensoria Pública a confecção de cálculos técnicos, ainda que de menor complexidade, por se tratar de atividade de natureza eminentemente técnico-contábil que não integra suas atribuições institucionais. Para corroborar esse entendimento, confira-se as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ELABORAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO TÉCNICO. HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de remessa do processo à Contadoria para que informasse o valor atualizado do débito. 1.2. Em seu agravo, a recorrente requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, remetendo-se os autos de imediato à Contadoria Judicial para a elaboração da memória de cálculo do débito exequendo; b) No mérito, seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos termos do artigo 98, §1o, inciso VII, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne do presente recurso consiste em analisar a possibilidade de remessa dos autos à contadoria judicial para a feitura de cálculos visando a manutenção do cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. art. 98, § 1o, VII, do CPC dispõe que a gratuidade de justiça abrange “o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução”. Desse modo, sendo a parte beneficiária da justiça gratuita e não dispondo de recursos para arcar com a elaboração da planilha do débito, é possível que o trabalho técnico seja realizado pela contadoria de justiça. 3.1. Vide: "1. Consoante a jurisprudência deste TJ, o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da complexidade dos cálculos.” (STJ - AgInt no REsp: 1715521 RS 2017/0326836-2, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, DJe 14/08/2019). 3.2. Neste mesmo sentido: "1. Sendo a parte beneficiária da justiça gratuita e não dispondo de recursos para arcar com a elaboração da planilha do débito, é possível que o trabalho técnico seja realizado pela contadoria de justiça, mediante à prévia apresentação, pela agravante, do pedido de forma precisa, a fim de permitir a elaboração dos cálculos.” (TJDFT, APC 0711273-26.2024.8.07.0000, Rela Des Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 29/08/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Teses de julgamento: “É reconhecido ao beneficiário da justiça gratuita o direito de remessa dos autos à contadoria judicial para cálculo do débito executado, mesmo que desprovido de complexidade.” ____ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 1o, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1715521 RS 2017/0326836-2, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/08/2019; REsp: 1200099 SP 2010/0116284-1, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19/05/2014. TJDFT, APC 0711273-26.2024.8.07.0000, Rela Des Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 29/08/2024; APC 20160020310685AGI, Rela Des João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 8/2/2017. (Acórdão 2018728, 0710238-94.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.) EMENTA: Direito processual civil. Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. Excesso de execução. Parte assistida pela defensoria pública. Remessa dos autos à contadoria judicial. Cabimento. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra a decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como não remeteu os autos à Contadoria Judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a remessa dos autos à Contadoria Judicial quando a parte beneficiária da gratuidade de justiça e assistida pela Defensoria Pública alega excesso de execução sem apresentar cálculos detalhados. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 525, §4o, do CPC, compete ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, quando apontar excesso de execução. 5. Sendo a parte assistida pela Defensoria Pública, que não dispõe de recursos técnicos para elaboração dos cálculos, impõe-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para garantir ampla defesa, contraditório e acesso à justiça. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido. Legislação relevante citada: Arts. 98, §1o, VII, e 525, §4o, ambos do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1736086, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26/07/2023; TJDFT, Acórdão 1723873, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 29/06/2023. (Acórdão 1966859, 0730477-56.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) Diante disso, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere ao perigo da demora, observa-se que a manutenção da decisão pode resultar na paralisação do feito, em razão da incapacidade técnica do agravante de elaborar os cálculos exigidos. Tal circunstância compromete a adequada instrução processual, fragiliza o contraditório e a ampla defesa e, em última análise, prolonga de maneira indevida a solução da controvérsia, o que se mostra ainda mais gravoso em ações que discutem diferenças de atualização em contas do PASEP. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborada a memória de cálculo da conta vinculada ao PASEP do agravante. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator